Tribunal: TJMT
Processo: 0014562-64.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014562-64.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA - CPF: 545.612.051-87 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. O Embargante sustenta contradição no julgado ao afirmar que a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC não foi devidamente realizada, uma vez que as comunicações processuais foram dirigidas a procurador diverso dos que posteriormente foram indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à validade das intimações realizadas por meio eletrônico e sua equivalência à intimação pessoal, nos termos da Lei n. 11.419/06 e do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

As intimações realizadas por meio eletrônico são válidas e consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, sendo desnecessária a intimação por outros meios quando a parte se encontra devidamente cadastrada nos sistemas processuais eletrônicos.

A inexistência de pedido expresso de intimação exclusiva de procurador diverso impossibilita o reconhecimento de nulidade das intimações anteriormente realizadas, conforme disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

A alegação de nulidade deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos,
sob pena
de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, sendo vedada a chamada "nulidade de algibeira", caracterizada pela suscitação tardia apenas após decisão desfavorável.

O inconformismo do Embargante evidencia o intuito de reexaminar a controvérsia e postergar a demanda, sem apontar vício concreto na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

As intimações eletrônicas realizadas nos termos da Lei n. 11.419/06 são válidas e equivalem à intimação pessoal da parte para todos os efeitos legais.

A ausência de pedido expresso de intimação exclusiva de determinado procurador impede o reconhecimento de nulidade das intimações dirigidas a outros advogados habilitados nos autos.

A nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos,
sob pena
de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 272, § 5º, 278, 282, 485, § 1º; Lei n. 11.419/06, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021,
DJe
16/09/2021; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de
Apelação
n.º
0014562-64.2007.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso interposto
pel
o
Embar
gante
,
tão somente para afastar a sua condenação em honorários advocatícios, mantendo a
r.
sentença em seus demais termos.

O Embargante sustenta a existência de
contradição
no v.
acórdão, sob o argumento de que, embora tenha se concluído pela intimação pessoal válida do exequente por meio eletrônico,
tal entendimento contradiz os elementos constantes dos autos, pois a intimação publicada foi encaminhada ao antigo procurador da parte exequente, que já não atuava n
o processo há mais de dois anos.

Salienta que
a intimação realizada foi totalmente nula, pois não foi efetivada na pessoa do exequente ou de seus procuradores devidamente constituídos, contrariando o disposto nos artigos 272, § 2º, e 280 do Código de Processo Civil
.

Com essas considerações, requer sejam co
nhecidos e providos os Embargos, com efeitos infringentes, para que a execução volte a prosseguir regularmente.

Devidamente intimad
o
,
o Embargado apresentou contrarrazões requerendo
a rejeição dos Embargos
(ID
276947393
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Infere-se dos autos que, proferida sentença
de extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do C
PC
, o Embargante interpôs Apelação Cível
afirmando que o Juízo de origem
deixou de observar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC
. Subsidiariamente, requereu o afastamento de sua condenação em honorários.

O v. acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
t
ão somente para afastar a sua condenação em honorários advocatícios, mantendo a
r.
sentença em seus demais termos
.

Eis o teor do acórdão embargado:

“
Inicialmente, é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o §1º do
art
. 485 do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, a partir da informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
in
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”
.

(...)

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que
dispõe,

verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(
g.n
.
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
estando à pessoa jurídica devidamente
cadastradanos
sistemas de processo em autos eletrônicos
, todas as citações e intimações deverão ser
realizadas
exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que o Apelante está devidamente cadastrado, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois,
plenamente válida a
comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º,
daLei
n. 11.419/
06
,as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese às alegações do Apelante, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico -
PJe
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, entretanto, o exequente permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(...)

Desta forma, em atendimento ao art. 272, §5º, do CPC, foi realizada a intimação do advogado indicada pelo Apelante, tanto pelo DJEN, quanto pelo sistema eletrônico do
PJe
e, mesmo assim, deixou transcorrer o prazo por mais de 30 (trinta) dias sem dar o devido andamento ao processo, não havendo que se falar em nulidade.
”

Da
leitura atenta do voto proferido por este Relator
, verifica-se que a manutenção da
sentença no tocante
a validade da intimação do advogado indicado pelo Banco foi fundamentada no
art. 5º, §6º, da

Lei n. 11.419/06
,
o qual dispõe que
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Consta dos autos que em 15 de agosto de 2022,
o Banco
requereu
que todas as intimações fossem publicadas em nome dos
procuradores
Gustavo
R.
Góes
Nicoladelli
e
Fabiula
Müller

Koenig
.
Posteriormente, em 11 de novembro de 2022,
requereu o cadastramento dos procuradores Dr.
Sérvio Túlio de Barcelos
e Dr.
José Arnaldo Janssen Nogueira
, para que recebessem as futuras intimações
.

Anoto que
não foi juntado
aos autos de origem documento de
renúncia ou revogação
dos poderes conferidos ao
s
Dr
s
.
Gustavo
R.
Góes
Nicoladelli
e
Fabiula
Müller
Koenig
, ou sequer substabelecimento sem reserva
de poderes, ou pedido de
intimação exclusiva
dos advogados Dr.
Sérvio Túlio de Barcelos e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira
.

Ademais,
em análise dos autos de origem, verific
a-se que
os advogados Dr.
Sérvio Túlio
e Dr.
José Arnaldo

estavam
peticiona
ndo
regularmente nos autos, apesar das intimações terem sido direcionadas ao advogado
Gustavo
R.
Góes
Nicoladelli
, bem como não houve qualquer alegação de nulidade das intimações pela parte ex
equente
nessas manifestações.

Logo, não há razões para reconhecer a nulidade das intimações direcionadas ao advogado
Gustavo
R.
Góes
Nicoladelli
, já que não há qualquer informação nos autos de que ele não é mais procurador da parte executada
, pois
inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos a
ele.

Com efeito, p
ara que ocorra a nulidade da intimação, é necessário
pedido expresso prévio de publicação exclusiva
, nos termos do art.
282
do
CPC
, o que não se vislumbra no caso em tela.

Por fim, importa consignar que, nos termos do art. 278, do CPC
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que coube
r
à parte falar nos autos,
sob pena
de preclusão”.

Na hipótese, embora o Embargante sustent
e
suposta
contradição
no julgado, denota-se que, em verdade,
sua
conduta evidencia pouca transparência na condução do processo,
pois,
com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscita uma nulidade à qual deu causa
e que sequer foi manifestada anteriormente.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1
. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1734523/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021)

Assim,
afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a
inovação de teses e
indo contra o princípio da boa-fé objetiva.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025